Tribunal: TJDFT
Processo: 0723159-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723159-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, RECORRIDO: ROSANA GOMES ZOLET, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO. DECISÃO DA JUSTIÇA LABORAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. TEMA 955. RECURSOS IMPROVIDOS. Histórico: Discute-se a possibilidade de inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, das horas extraordinárias habituais, incorporadas por decisão da Justiça Trabalhista, à remuneração do participante de plano de previdência complementar. 1. Apelações da autora e da Previ contra sentença que julgou procedente pedido formulado por aposentado do Banco do Brasil S/A. 1.1. Decisão que determina a revisão do benefício previdenciário complementar, a fim de incluir no cálculo as horas extraordinárias incorporadas mediante decisão da Justiça do Trabalho. 1.2. Recursos com preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e coisa julgada. Alega que a sentença recorrida não observou o disposto no verbete III do REsp 1.312.736/RS (Tema 955). Assevera que a autora pretende receber benefício não previsto nas normas internas e para o qual não foi constituída fonte de custeio. Sustenta que, para o recebimento do benefício pretendido, deve ser realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática. 1.3. A apelante autora sustenta a legitimidade do Banco do Brasil. Alega que o presente caso se enquadra na exceção do item III da do Resp. 1312736/RS. Aduz que a reserva matemática restou devidamente cumprido no processo trabalhista. 2. Da prescrição. Nos termos da Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça, A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. 2.1. A pretensão de incorporar o valor das horas extras no cálculo do benefício de complementação de aposentadoria surge com o trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça Trabalhista. Preliminar rejeitada. 3. Da ilegitimidade passiva ad causam. O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.370.191 (tema 936), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. Preliminar rejeitada. 4. Da preliminar de coisa julgada. Tem-se que a Justiça especializada, com trânsito em julgado, determinou o recolhimento de valores à PREVI, em relação às quantias reconhecidas como devidas à parte demandante, mas ressaltando a necessidade de serem cumpridas as normas da entidade de previdência complementar. Verifica-se que não se trata, de fato, de efeito da coisa julgada quanto ao tema. Na verdade, a sentença proferida naqueles autos produziu a confirmação de existência de situação fática que embasa os requerimentos efetuados nestes autos, sem que a coisa julgada ocorrida na Justiça Laboral tenha o condão de impedir o reconhecimento do direito nestes autos. Preliminar rejeitada. 5. Da apelação da ré. A 2a Seção do STJ, ao julgar o recurso especial n. 1.312.736/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, fixou as seguintes teses: I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar. 6. No caso concreto, a ação foi proposta na Justiça Comum antes do julgamento do recurso especial repetitivo, situação que autoriza a aplicação excepcional tratada no inciso III da tese definida pelo STJ. 6.1. Ressalta-se, por oportuno, que a 2a Seção do STJ, ao julgar o caso concreto no recurso especial repetitivo n. 1.312.736/RS, deu parcial provimento ao recurso especial para, admitido o recálculo do benefício, na forma determinada pelo TJRS, condicionar o pagamento de quaisquer diferenças ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido pela recorrida, dos valores apurados mediante estudo técnico atuarial. 7. Apelo da autora. De acordo com o consignado na sentença, a comprovação dos pagamentos somente será possível depois da realização do estudo técnico atuarial, cálculo em que será apurado os valores devidos, em sede de liquidação de sentença. 7.1. A imprescindibilidade do estudo técnico atuarial se justifica, porque, segundo o STJ, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista. (trecho do voto do Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator do REsp 1.312.736/RS. 8. Apelos improvidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei 109/01, e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; c) artigos 189, 394, 396, 397, e 398, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; d) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, reafirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei 109/01, e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028